Tribunal: TJDFT
Processo: 0751534-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751534-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO, LUIS HENRIQUE RAJA GABAGLIA MITCHELL APELADO: LUIS HENRIQUE RAJA GABAGLIA MITCHELL, CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 302, HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por APELANTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO, LUIS HENRIQUE RAJA GABAGLIA MITCHELL. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, verifica-se que a decisão de ID 77662476 reconheceu a necessidade de julgamento conjunto dos processos: 0711336-48.2024.8.07.0001, 0716644-65.2024.8.07.0001, 0751534-64.2023.8.07.0001, 0715006-94.2024.8.07.0001 e 0719498-32.2024.8.07.0001. Os autos dos processos 0719498-32.2024.8.07.0001, 0711336-48.2024.8.07.0001 e 0751534-64.2023.8.07.0001 vieram conclusos a esta Relatoria em razão de afastamento do Desembargador Carlos Martins na data da distribuição apesar da prevenção considerando que o primeiro desses processo foi recebido em 16/9/2025 (0715006-94.2024.8.07.0001). Contudo, apesar do afastamento, nos termos do artigo 113, II do Código de Processo Civil, necessária a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes em razão da conexão. Necessária a reunião dos feitos sob a Relatoria do Eminente Desembargador Carlos Martins. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 27 de novembro de 2025 14:49:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador